Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. REGIME ADEQUADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, caput e §1°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição; (ii) valoração desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes; (iii) critério de exasperação da pena-base e (iv) fixação do regime aberto.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
4. Não há que falar em absolvição quanto ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor, quando a alteração da capacidade psicomotora do acusado ficou satisfatoriamente comprovada pelo auto de constatação e pela prova testemunhal de que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.
5. A prática de novo crime durante a execução penal, ainda que caracterize falta grave, não configura bis in idem quando considerada na dosimetria da nova condenação, pois a sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal e a reprimenda aplicada no novo título condenatório possuem fundamentos e finalidades distintos, limitando-se os efeitos da falta grave à pena anteriormente imposta, sob competência do Juízo da Execução Penal.
6. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
7. A pena extinta há longo período de tempo não são aptas a configurarem desabono às circunstâncias judiciais, todavia, tal hipótese não se amolda ao caso concreto, no qual a condenação utilizada para caracterizar os maus antecedentes teve a pena extinta há seis anos.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
9. A reprimenda foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.